Tribunal: TJES
Processo: 5001941-88.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001941-88.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: PAULO GROENER
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001941-88.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: PAULO GROENER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A IDOSO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. DIREITO À SAÚDE. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025 NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, POR NÃO RETROAGIR E NÃO COMPROVAR ATENDIMENTO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 14148319.

Contrarrazões apresentada pelo recorrido ao id 14148320, com registro de que o recorrido se encontra amparado pela Defensoria Pública apenas na fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 14148319), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14148318), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 62382725, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
PAULO GROENER
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ente público a fornecer fraudas geriátricas descartáveis ao autor, uma vez que este é idoso com 64 anos, diagnosticado com esquizofrenia, dependendo da família para seus cuidados básicos.

O Município de Cariacica, ora Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a ausência de interesse processual, ante a edição da Portaria GM/MS 6.613 de 13 de fevereiro de 2025, que liberou o fornecimento de fraudas descartáveis através do Programa Farmácia Popular sem qualquer ônus aos pacientes.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Embora o Município alegue a perda superveniente do interesse processual em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que incluiu o fornecimento de fraldas descartáveis no âmbito do Programa Farmácia Popular, tal normativo não exclui a obrigação solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, tampouco comprova que o programa em questão está plenamente implementado de forma a atender à demanda específica do recorrido.

Outrossim, a apresentação de contestação e a impugnação expressa ao pedido inicial demonstram a presença do interesse processual, não havendo que se falar em extinção por ausência de interesse de agir.

Assim,
entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

Entendo que não prospera a preliminar formulada pela parte requerida, de que a demanda deve ser extinta, sem resolução do mérito, por ausência do preenchimento da condição da ação / pressuposto do interesse de agir/processual, pautada na referida portaria.

Isso porque, a normativa em destaque fora publicada em 14/02/2025, de modo que se evidencia incapaz de produzir efeitos pretéritos (em razão do princípio da irretroatividade das normas), haja vista que a presente ação fora ajuizada em momento anterior.

Ainda que assim não fosse, a teor da r. jurisprudência dominante, a apresentação de contestação é suficiente à demonstração da pretensão resistida (lide) e do inconformismo da parte pleiteada sobre o objeto dos autos, a justificar o interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade

[...]

No caso vertente, conforme consta dos autos, a parte requerente necessita de fraldas, para uso diário e contínuo, a fim de viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos, não havendo maneiras de resolução espontânea.

Se, por um lado, não se olvida que o Estado tem de eleger suas prioridades, regulamentando as políticas de atendimento à saúde, por outro, não lhe é permitido, no exercício de sua obrigação constitucionalmente conferida, deixar o cidadão à míngua de tratamento para o embate à sua patologia, principalmente quando esta ausência decorre de ineficiências administrativas e entraves burocráticos.

Não se está, portanto, diante de situação em que o ente federado tenha que realizar diligência totalmente extraordinária, mas, sim, de hipótese em que a ineficiência da atuação administrativa colocou a parte pleiteante em momentos de desamparo à sua saúde, não assistindo razão à arguição defensiva,
já que os elementos probatórios demonstram que o insumo almejado é compatível com a situação descrita nos autos e que a capacidade financeira da parte não destoa do apontado, especialmente em razão de seu quadro de saúde e de se encontrar vinculada ao Sistema Único de Saúde
.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja disponibilizado o insumo pretendido, merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de gurar letra morta em papel).

Decerto que diante da carga normativa suprarreferida, a omissão do ente em realizar políticas públicas voltadas à disponibilização do direito à saúde/vida, confere ao Judiciário o poder de fixar
standards
mínimos de atuação, para que os mandamentos constitucionais tenham operabilidade.

Cumpre sinalizar que o acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas destinadas a implementá-lo, embora vinculem o Estado e os cidadãos, devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, afigurando-se suscetíveis de revisão judicial, sem que daí se possa vislumbrar ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que
se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, a serem revertidos em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)